Tribunal: STF
Processo: RE 362535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2.
   Proventos. Vantagem pessoal incorporada pela Lei Estadual no
   11.171, de 1986. Exclusão para fins de incidência da Emenda
   Constitucional no 19, de 1998. Impossibilidade. Precedentes. 3.
   Teto remuneratório. Artigo 37, XI, da Carta Magna. (com a redação
   da EC no 19, de 1998). Necessidade de edição de lei de iniciativa
   conjunta. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.